Tribunal: TJPA
Processo: 0822091-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822091-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BEATRIZ ARAUJO SARATY PEGADO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0822091-16.2025.8.14.0000.

.COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA011270.

AGRAVADOS: BEATRIZ ARAUJO SARATY PEGADO.

ADVOGADOS: GIOVANNA FACIOLA BRANDAO DE SOUZA LIMA - OAB PA30988-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PRESCRITAS APÓS NEUROCIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER NÃO ABSOLUTAMENTE EXCLUDENTE. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. RISCO DE REGRESSÃO NEUROLÓGICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência deferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA para determinar o custeio de sessões de fisioterapia prescritas à agravada, em clínica credenciada ou, na impossibilidade, em clínica particular mediante reembolso limitado ao dobro da tabela praticada pela operadora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para compelir a operadora ao custeio do tratamento fisioterápico prescrito; e (ii) definir se a ausência de previsão expressa no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS afasta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A agravada apresenta quadro clínico grave, diagnosticada com tumor intramedular cervical e dorsal em processo expansivo, tendo sido submetida a duas neurocirurgias de alta complexidade, circunstância comprovada por laudos médicos idôneos que evidenciam a imprescindibilidade da fisioterapia intensiva para evitar regressão neurológica, atrofia muscular e comprometimento funcional irreversível.Restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo concreto de dano irreparável, legitimando a manutenção da tutela deferida na origem.

A negativa de cobertura revela-se abusiva, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sobretudo diante da prescrição médica expressa e da essencialidade terapêutica do tratamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as operadoras de planos de saúde podem limitar as enfermidades cobertas, mas não restringir o tratamento adequado indicado pelo médico assistente, especialmente quando indispensável à preservação da saúde e da dignidade do paciente.A ausência de previsão específica no Rol da ANS não autoriza, por si só, a recusa de cobertura em hipóteses excepcionais nas quais comprovada a necessidade clínica do tratamento.

Os precedentes invocados pela agravante não se aplicam integralmente ao caso concreto, diante das peculiaridades fáticas e da robusta documentação médica produzida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0822091-16.2025.8.14.0000.

.COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA011270
.

AGRAVADOS:
BEATRIZ ARAUJO SARATY PEGADO
.

ADVOGADOS:
GIOVANNA FACIOLA BRANDAO DE SOUZA LIMA - OAB PA30988-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

D E C I S Ã O

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
BEATRIZ ARAUJO SARATY PEGADO, buscando a reforma da
decisão monocrática de ID. 32300032,
que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio de sessões de fisioterapia prescritas à agravada, em clínica credenciada ou, na impossibilidade, em clínica particular mediante reembolso limitado ao dobro da tabela praticada pela operadora, sob pena de multa diária
.

Em
suas razões recursais (ID. 33582677 - Pág. 1-10),
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, alegando inexistência de probabilidade do direito invocado pela agravada. Aduz que o tratamento indicado não possuiria cobertura contratual nem previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, defendendo a natureza taxativa do referido rol. Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 7.265, fixou critérios obrigatórios para deferimento judicial de tratamentos não incorporados ao rol da ANS, os quais não teriam sido observados no caso concreto.

Afirma também que a imposição judicial comprometeria o equilíbrio atuarial do sistema de saúde suplementar e violaria os limites legais e contratuais da cobertura assistencial, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para revogação da tutela deferida na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PRESCRITAS APÓS NEUROCIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER NÃO ABSOLUTAMENTE EXCLUDENTE. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. RISCO DE REGRESSÃO NEUROLÓGICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência deferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA para determinar o custeio de sessões de fisioterapia prescritas à agravada, em clínica credenciada ou, na impossibilidade, em clínica particular mediante reembolso limitado ao dobro da tabela praticada pela operadora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para compelir a operadora ao custeio do tratamento fisioterápico prescrito; e (ii) definir se a ausência de previsão expressa no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS afasta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A agravada apresenta quadro clínico grave, diagnosticada com tumor intramedular cervical e dorsal em processo expansivo, tendo sido submetida a duas neurocirurgias de alta complexidade, circunstância comprovada por laudos médicos idôneos que evidenciam a imprescindibilidade da fisioterapia intensiva para evitar regressão neurológica, atrofia muscular e comprometimento funcional irreversível.
Restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo concreto de dano irreparável, legitimando a manutenção da tutela deferida na origem.
A negativa de cobertura revela-se abusiva, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sobretudo diante da prescrição médica expressa e da essencialidade terapêutica do tratamento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as operadoras de plano de saúde podem limitar as enfermidades cobertas, mas não restringir o tratamento adequado indicado pelo médico assistente, especialmente quando indispensável à preservação da saúde e da dignidade do paciente.
A ausência de previsão específica no Rol da ANS não autoriza, por si só, a recusa de cobertura em hipóteses excepcionais nas quais comprovada a necessidade clínica do tratamento.
Os precedentes invocados pela agravante não se aplicam integralmente ao caso concreto, diante das peculiaridades fáticas e da robusta documentação médica produzida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

Preenchido os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme já relatado, o presente Agravo Interno foi interposto em face da decisão monocrática de ID. 32300032, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o custeio das sessões de fisioterapia prescritas à agravada, diante da gravidade do quadro clínico apresentado, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis:

GRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FISIOTERAPIA PRESCRITA APÓS NEUROCIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA NÃO EXCLUDENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. RISCO DE REGRESSÃO NEUROLÓGICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio de sessões de fisioterapia prescritas à autora, com realização em clínica credenciada ou, se indisponível, em clínica particular mediante reembolso limitado ao dobro da tabela da operadora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se a decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, diante da alegação da operadora de ausência de cobertura contratual, suposta taxatividade do Rol da ANS e inadequação técnica do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A autora apresenta quadro clínico grave, diagnosticada com tumor intramedular cervical e dorsal em processo expansivo, tendo sido submetida a duas neurocirurgias de urgência fora do Estado. Os laudos médicos comprovam a necessidade imediata de fisioterapia intensiva para evitar regressão neurológica, atrofia muscular e danos irreversíveis, evidenciando probabilidade do direito e perigo concreto de dano. A negativa de cobertura carece de fundamento técnico válido e viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o sistema protetivo da saúde suplementar. O STJ entende ser abusiva a recusa de tratamentos prescritos para enfermidade coberta, sendo irrelevante a classificação do Rol da ANS quando o procedimento é essencial à preservação da saúde do beneficiário. Precedentes da Corte Superior e deste Tribunal confirmam a obrigatoriedade de cobertura de terapias fisioterápicas indispensáveis ao tratamento e reabilitação neurológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, defendendo que os tratamentos indicados não possuem cobertura contratual nem previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, cuja natureza afirma ser taxativa. Aduz, ainda, que o STF, no julgamento da ADI nº 7.265, estabeleceu critérios objetivos para o deferimento judicial de tratamentos não incorporados ao rol da ANS, os quais não teriam sido observados no caso concreto, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada.

Todavia, os argumentos recursais não merecem acolhimento.

Conforme consignado, a agravada
Beatriz Araújo Saraty Pegado ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de valores e indenização por danos morais em face da Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, narrando ter sido submetida a duas neurocirurgias de urgência fora do Estado do Pará, diante da suposta inexistência de rede credenciada apta a realizar o procedimento, arcando, por conseguinte, com elevados custos médico-hospitalares, além da necessidade atual de tratamento fisioterápico contínuo, cuja cobertura também teria sido indevidamente negada pela operadora.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a gravidade do quadro clínico demonstrado nos laudos médicos, o risco permanente de regressão neurológica e a urgência da reabilitação fisioterápica, motivo pelo qual
deferiu parcialmente a tutela
, determinando que a requerida autorizasse e custeasse as sessões de fisioterapia, com possibilidade de realização em clínica particular caso inexistente disponibilização adequada na rede própria, fixando, ainda, limite para reembolso e multa diária em caso de descumprimento.

Colhe-se, na parte que interessa, o dispositivo da decisão de 1° grau objeto do presente agravo de instrumento:

“[...] Ante o exposto, DEFIRO parcialmente

a tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, determinando que a requerida, no prazo de
5 (cinco) dias
, autorize e custeie as sessões de fisioterapia prescritas à autora, em clínica credenciada ou clínica particular, em caso de impossibilidade de atendimento em clínica credenciada para atendimento do caso clínico da autora, devendo a requerida efetuar o reembolso mensal das sessões realizadas até o dobro do limite do valor pago pela operadora do plano de saúde.

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento, contatos à partir da ciência dessa decisão [...]”.

E agiu com acerto o magistrado de origem. Isso porque, conforme se extrai dos autos, a autora foi diagnosticada com
tumor intramedular cervical e dorsal em processo expansivo
(ID 154161851), quadro de extrema gravidade que representava risco concreto de tetraplegia e comprometimento de funções vitais, o que demandou sua imediata transferência para a cidade de São Paulo/SP, onde foi submetida a
duas neurocirurgias de alta complexidade
.

Após os procedimentos cirúrgicos, sobreveio a necessidade de realização de sessões de fisioterapia intensiva, conforme expressamente consignado no laudo médico de ID 154161851, fl. 4, em razão dos severos reflexos da doença e das intervenções neurológicas sobre seu estado clínico, especialmente quanto à
redução significativa da mobilidade, risco de atrofia muscular, comprometimento funcional e possibilidade de regressão do quadro neurológico
caso o tratamento não fosse iniciado de imediato e mantido de forma regular.

Tais elementos evidenciam, de forma contundente, não apenas a probabilidade do direito invocado, mas também o perigo concreto de dano irreparável, legitimando a atuação do juízo de origem ao determinar o custeio das terapias essenciais à recuperação da paciente, ante a negativa de autorização das referidas terapias pela operadora do plano de saúde (ID. 154161853).

A conduta da agravante, ao negar cobertura ao tratamento prescrito, revela-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sobretudo diante da comprovada imprescindibilidade terapêutica das sessões fisioterápicas indicadas pela equipe médica responsável.

Embora a agravante sustente a natureza taxativa do Rol da ANS, tal circunstância não conduz, automaticamente, à exclusão da cobertura pretendida, especialmente em hipóteses excepcionais nas quais reste demonstrada a indispensabilidade do tratamento para preservação da saúde, funcionalidade e dignidade do paciente.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

3. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957113 SP 2020/0319089-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as operadoras de planos de saúde podem limitar as enfermidades cobertas pelo contrato, mas não restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do ajuste contratual.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO OBRIGATÓRIO. RECUSA. ABUSIVIDADE. GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2036547 CE 2022/0346573-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Assim, diante da gravidade do quadro clínico apresentado pela paciente, entendo devido o dever de cobertura das terapias e sessões de fisioterapia necessárias à melhora do quadro neurológico e à preservação de sua qualidade de vida e bem-estar, sobretudo diante da expressa prescrição médica e da demonstração concreta de risco de agravamento funcional em caso de interrupção ou ausência do tratamento indicado.

Com efeito, a jurisprudência pátria vem consolidando entendimento no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode se sobrepor à indicação do médico assistente quanto ao tratamento adequado ao paciente, especialmente em hipóteses que envolvam enfermidades graves e terapias indispensáveis à reabilitação física e funcional do beneficiário.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO PELO IPSM - DEPENDENTE DE SERVIDOR MILITAR - MENOR PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA -
PRESCRIÇÃO MÉDICA DE ÓRTESE - COLETE ORTOPÉDICO (TLSO) - NEGATIVA DE CUSTEIO FUNDADA EM AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - RESTRIÇÃO ABUSIVA
- NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - REEMBOLSO PARCIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A assistência à saúde prestada pelo IPSM, ainda que regida por regime próprio, deve observar os princípios constitucionais que asseguram a proteção integral à saúde, especialmente no caso de menores com deficiência -
Demonstrada, por meio de documentos médicos idôneos, a imprescindibilidade do uso de órtese ortopédica para o êxito do tratamento, revela-se indevida e abusiva a negativa administrativa de cobertura com base na falta de autorização prévia, sobretudo em situações urgentes ou terapias continuadas
- É cabível o reembolso parcial das despesas, na forma estabelecida pelo próprio regulamento do plano de saúde, quando demonstrado que o equipamento se insere no rol de itens abrangidos pela assistência fornecida aos beneficiários - A recusa injustificada à cobertura de item essencial ao tratamento de criança com deficiência configura violação a direito da personalidade e enseja indenização por danos morais, na medida em que agrava o sofrimento da parte vulnerável e frustra expectativas legítimas quanto ao amparo estatal.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50412470920238130105, Relator.: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 28/08/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL GRAVE E EPILEPSIA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. PEDIASUIT. EQUOTERAPIA. HIDROTERAPIA. PSICOLOGIA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear integralmente os tratamentos prescritos à autora, portadora de paralisia cerebral grave e epilepsia, e a pagar indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora do plano de saúde está obrigada a custear os tratamentos prescritos pelo médico assistente, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS; e (ii) analisar se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol da ANS tem natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado para restringir o direito da beneficiária ao tratamento adequado, conforme Lei n. 14.454/22.

4. A operadora de plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento indicado pelo médico assistente, salvo nos casos em que houver comprovação da ineficácia do procedimento prescrito ou da existência de alternativa terapêutica de igual eficácia já coberta, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial caracteriza falha na prestação do serviço e impõe à operadora do plano de saúde o dever de indenizar por danos morais.

6. O valor da indenização arbitrado na sentença (R$8.000,00) é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "(i) o rol da ANS tem caráter exemplificativo e não pode ser utilizado para afastar a obrigação da operadora de custear tratamentos prescritos pelo médico assistente (ii) A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10399787120238260224 Guarulhos, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 19/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 19/02/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO INTENSIVO. MÉTODO PEDIASUIT PRESCRITO À MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representada por sua genitora, julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio integral de tratamento fisioterapêutico motor diário pelo método Pediasuit, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, por plano de saúde, de tratamento fisioterapêutico intensivo pelo método Pediasuit, prescrito por profissional habilitado à menor com paralisia cerebral e malformação congênita encefálica; (ii) estabelecer se a recusa da operadora de saúde enseja a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é regida pela Lei nº 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ, sendo vedada a exclusão de cobertura de procedimentos necessários ao tratamento da doença contratualmente coberta.

4. A Lei nº 14.454/2022 consagra o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, impondo às operadoras o dever de custear terapias prescritas por profissional habilitado, ainda que não previstas expressamente, desde que dotadas de respaldo técnico e científico.

5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS assegura cobertura obrigatória de qualquer método indicado para tratamento de transtornos do desenvolvimento, vedando à operadora substituir-se ao médico na definição terapêutica.

6. O método Pediasuit integra sessões de fisioterapia, não é considerado experimental pelo COFFITO, possui registro na ANVISA e respaldo em norma técnica, conforme decidido no REsp nº 2.108.440/GO, da Segunda Seção do STJ, afastando a tese de exclusão por ausência de previsão contratual ou científica. 7. A negativa de cobertura, embora posteriormente reconhecida como indevida, amparava-se em entendimento jurisprudencial então dominante, razão pela qual não se configura abalo moral indenizável, ausente conduta dolosa ou negligente da operadora à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear tratamento fisioterapêutico pelo método Pediasuit quando indicado por profissional habilitado e destinado à reabilitação de doença coberta contratualmente.

2. A negativa de cobertura fundada em entendimento jurisprudencial anteriormente dominante não configura, por si só, dano moral indenizável.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50060253520248130625, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ANDADOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de saúde custeie tratamento especializado, incluindo fornecimento de dispositivo auxiliar de marcha, sob pena de multa diária. A agravante contesta a urgência do fornecimento do andador, alegando ser um mero auxiliar à agravada. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura do andador pela agravante é abusiva, considerando a prescrição médica e a necessidade do equipamento para o tratamento da recorrida. 3. A agravante alega que o andador é um equipamento auxiliar, similar a outros não cobertos pela ANS, e questiona a urgência do fornecimento.

III. Razões de Decidir 4. A recorrida possui diagnóstico de mutação patogênica do gene CDKL5, com incapacidade para deambulação, conforme relatórios médicos. 5. O dispositivo auxiliar de marcha é prescrito para integrar o tratamento fisioterápico, visando eficácia e resultados benéficos à saúde da recorrida.

6. Não foi apresentada contraprova técnica por junta médica pela agravante, mostrando-se indevida a negativa de cobertura pela agravante. 7. A jurisprudência desta Corte sustenta a obrigatoriedade de cobertura de equipamentos essenciais ao tratamento, conforme prescrição médica.

IV. Dispositivo e Tese 8. Nego provimento ao recurso.

9. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de equipamento prescrito para tratamento é abusiva quando não há contraprova técnica. 2. Equipamentos essenciais ao tratamento devem ser cobertos pelo plano de saúde."

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23216254620248260000 Indaiatuba, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 11/12/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024)

Ademais, os precedentes invocados pela agravante, relativos à exclusão de cobertura de determinados métodos terapêuticos específicos ou órteses sem comprovação científica suficiente, não se aplicam integralmente à hipótese dos autos, que apresenta peculiaridades próprias e foi analisada à luz da documentação médica efetivamente produzida no caso concreto.

Assim, inexistindo elementos novos
aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026